Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702140-36.2020.8.07.0020 APELANTE: ANA CRISTINA SANTOS APELADO: EMERSON VINICIUS SILVA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Ana Cristina Santos contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção por Emerson Vinicius Silva Alves. Após o julgamento do Recurso, as partes juntaram a petição Id. 38733361, com o termo Id. 38733362, e requereram a homologação de acordo extrajudicial, com a consequente extinção do processo. As petições estão subscritas pelas patronas de ambas as partes, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 38733362, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Custas finais pela parte autora, conforme pactuado. Publique-se e intimem-se. Por terem renunciado ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora